Tribunal: TJSP
Processo: 1004746-69.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000312798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004746-69.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, GIL COELHO, MARINO NETO E
RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.190
Apelação Cível n.o 1004746-69.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Henrique Prado de Toledo
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova
hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da
responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls.557/563, de relatório adotado, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
causa.
Apela a autora (fls. 565/588) alegando preliminarmente que não foram
impugnados especificamente os documentos juntados na inicial, sendo de rigor a
aplicação do artigo 341 do CPC. Diz que restou comprovado o nexo de causalidade
entre a oscilação de tensão na rede elétrica e a queima dos equipamentos cujo reparo foi
por ela indenizado, sub-rogando-se em todos os direitos e ações do segurado. Entende
ser desnecessária a realização de pedido administrativo para indenização do segurado e
de perícia, pois os laudos técnicos acostados não foram produzidos unilateralmente, mas
por empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de
tensão na rede de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso preparado (fls. 589/591) e respondido (fls. 595/603) pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que firmou
com Condomínio Edifício Monte Castelo, ajuizou a presente ação buscando o
ressarcimento dos danos materiais que seu segurado sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de efeitos que as descargas elétricas
causaram na rede de distribuição da ré no dia 21.01.2017.
Mas, em que pesem as razões deduzidas na inicial, a improcedência da
demanda estava mesmo a se impor, tendo em vista que o nexo de causalidade não restou
devidamente comprovado.
O laudo Técnico juntado às fls. 167 informa que “devido o forte impacto
do raio foi danificado a fiação elétrica apenas no lado esquerdo que a mesma esta dando
passagem de corrente necessitando de serviços de alvenaria”, o que torna duvidoso o suposto
direito de regresso da seguradora em razão da imprecisão da causa relatada no
documento.
Já o laudo técnico de elevadores apenas indicou que “o motivo da queima
do equipamento foi raio que caiu no prédio” (fls. 168) sem maiores detalhes das causas que
teriam ocasionado o defeito apresentado.
Importante consignar que ambos os documentos estão apócrifos, sendo
que no primeiro (fls. 167) sequer foi mencionado o nome do técnico responsável pela
elaboração do laudo, o que os tornam absolutamente imprestáveis para comprovar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nexo causal.
Dessa forma, não havia mesmo como acolher integralmente a versão da
autora, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática
obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de
causalidade.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era
incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 20% do valor atualizado da causa
(CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.726
Apelação Cível no 1004746-69.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
A autora apelante busca com a presente ação, o
recebimento de valores pagos ao seu segurado (condomínio)
em
razão
de
danos
ocorridos
em
aparelhos
eletro/eletrônicos a ele pertencentes, decorrentes de
oscilações de energia elétrica, cujo fornecimento era de
responsabilidade da companhia ré.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor do dano”.
Estando, portanto, sub-rogada nos direitos do
segurado (consumidora), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
dos
equipamentos
do
segurado
da
apelante,
competindo à concessionária ré cabal demonstração de que o
consumidor teria dado causa aos prejuízos experimentados,
o que não se observa nos autos.
Emerge o dever da concessionária apelada de
ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no serviço
prestado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 14/17, a seguradora apelante juntou cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos termos dos contratos de seguro. Às fls. 18/20, 21/25 e
25/175 foram colacionadas cópias da denúncia do sinistro e
laudo técnico das avarias nos aparelhos elétricos do
consumidor, que considerou que as avarias eram compatíveis
com o relato do segurado, de que houve queda de raio no
local.
A indenização paga pela autora ao seu segurado
foi provada a fls. 197, e nesse contexto probatório, o
ressarcimento descrito na petição inicial é medida de
rigor.
Ressalta-se, ainda, a ausência de exigência legal
para que se esgote a esfera administrativa como
pressuposto da ação judicial visando o ressarcimento de
prejuízos resultantes de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
10766E8F
5
7
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1079A720
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004746-69.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.